Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713587-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: SEVERINO FIDELIS DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação de emergência do autor para realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. A decisão recorrida poderá ser cumprida por hospitais da rede credenciada ao plano de saúde, independentemente de guia de autorização do plano. A recorrente defende a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, devendo estes ser pautados pela Lei 9.656/98. Alega que a operadora não pode ser compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários que se encontram em período de carência, não havendo que se falar em ilegalidade da negativa. Sustenta que a atividade econômica por ela desenvolvida é planejada de acordo com os ditames da regulação do setor, não sendo obrigada a prestar serviços além do que foi contratado. Argumenta que não se trata de questão de urgência/emergência e, mesmo que fosse esse o caso, a operadora seria obrigada a autorizar cobertura apenas pelo período de doze (12) horas, o que foi garantido ao agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão liminar proferida pelo juízo de primeira instância e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ab initio, deve ser ressaltado que a relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, a teor do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: “608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Na hipótese, o agravado, beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, passou mal e necessitou de atendimento emergencial, tendo se dirigido ao Hospital Alvorada. Diante do seu quadro clínico, foi indicada internação em leito de UTI. Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano encontrava com carência. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pelo recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico, da lavra do Dr. Henrique Gomide, CRM-DF 26.373, atesta a necessidade de internação de emergência do paciente, devido ao quadro potencialmente grave (ID Num. 25461475). Assim sendo, pelo menos nesse momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o plano encontrava com carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Essa é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, como se extrai do precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. 1. Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998. 3. A recusa indevida de cobertura de internação em regime de urgência ou emergência impõe à seguradora o dever de custear integralmente as despesas com a internação hospitalar. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão n.1137298, 07137434020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator